Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA. PUBLICAÇÃO POR TERCEIROS. COMENTÁRIO FALSO. PROTOCOLOS. INÉRCIA DA PLATAFORMA. REMOÇÃO NECESSÁRIA. RESPONSABILIADE CIVIL. SOMENTE POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor para obrigá-la a excluir o conteúdo postado por terceiro, na plataforma Google My Business, além da reparação por danos morais no importe de R$ 1.000,00. Em seu recurso, suscita preliminar de recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, alega impossibilidade da obrigação de fazer na ausência da indicação exata da URL. Acrescenta que não há dever de indenizar, já que as exclusões de conteúdo somente são exigíveis a partir de ordem judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50149892) e com preparo regular (ID 50149893 - págs. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 50149900).
3. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica reconhecida em sentença e não impugnada em recurso é de natureza civil (Lei 10.406/2002). Ainda, considerando que os fatos são decorrentes de postagem na internet, incide no caso a Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, direitos e deveres para uso da internet no Brasil, cabendo a atuação em conjunto das normas, em atenção à teoria do diálogo das fontes normativas.
5. Nos termos do art. 19, § 1o, da Lei n. 12.965/2014 a ordem judicial para remoção de conteúdo deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. No caso dos autos, restou devidamente apontado na sentença a URL do conteúdo a ser removido.
6. Ainda, conforme caput do artigo 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.
7. Conforme termos da plataforma (ID. 50149885), ficou estabelecido que “o conteúdo enviado como contribuição de distorcer a verdade será removido. Isso inclui avaliações, fotos ou vídeos não relacionados ao local ou à empresa marcada”. Consta ainda que conteúdos que não representam uma experiência verdadeira serão removidos.
8. Os termos de uso da plataforma são reconhecidos como contrato de adesão, sem o qual o contratante não tem acesso ao serviço. Não pode, pois, a recorrente se utilizar da legislação (Marco Civil a Internet) para se furtar da obrigatoriedade à qual ela mesma aderiu.
9. Instada pelo recorrido a promover a remoção do conteúdo, a recorrente manteve-se inerte sob o argumento genérico de que não havia tido quebra de políticas e que o recorrido deveria/poderia responder ao comentário. Ocorre que após o recorrido ter respondido e se colocado à disposição para esclarecimentos, o avaliador não mais postou qualquer comentário ou resposta, fato que corrobora as alegações de que efetivamente não houve qualquer prestação de serviço, impondo-se a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer. Restou suficientemente demonstrado pelo recorrido que a postagem não representou uma experiência verdadeira, além de conter referências pessoais desabonadoras, indo contra os termos da plataforma, e por consequência, impondo-se o dever de remoção da postagem.
10. Por outro lado, no que toca ao pedido de reparação por danos morais, com razão a recorrente. A legislação já citada (art. 19 da Lei n. 12.965/2014) é clara em estabelecer que responsabilização civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros somente se dá após e se houver descumprimento de ordem judicial, o que não é o caso dos presentes autos. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.